Tribunal: TJBA
Processo: 0506122-02.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506122-02.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE BRASILINO LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

APELADO: VITELIUS INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA ATRAVÉS DE FARTA PROVA DOCUMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE DAS DEMANDADAS PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PROFERIDA COM EQUÍVOCO, FAZENDO MENÇÃO A ‘PLEITO RESCISÓRIO’. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC. REQUISITOS DE APLICABILIDADE. AMPLO CONTRADITÓRIO EVIDENCIADO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EVIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL COGITADA. DEFESA EMBASADA EM MEROS E FRÁGEIS ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO (CLÁUSULA SEXTA, ITEM VII). ADMISSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. MORA DA PROMITENTE VENDEDORA CONFIGURADA A PARTIR DE 1/05/2014, CONSIDERANDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA, ATÉ A DATA DA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA, EM 05/02/2015. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO ACOLHIDA. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. TEMA 970/STJ. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. (TEMA 970 E 971). REVERSÃO ADMISSÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL (CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM XV). DANO MORAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO INDENIZÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ATRASO APROXIMADAMENTE DE 10 (DEZ) MESES. FIXAÇÃO ADMISSÍVEL NO PATAMAR DE R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. VALOR SUFICIENTE E ADEQUADO A MINORAR O SOFRIMENTO DOS OFENDIDOS SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. A CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO É PENALIDADE, MAS MERA ATUALIZAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO COM A CONSTRUTORA NO PERÍODO DE ATRASO PELO INCC. INEXIGIBILIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL APENAS NA FASE DE CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DA DIFERENÇA ENTRE A APLICAÇÃO DO INCC E O IPCA NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA DEVIDA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CONSTRUTORA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, APÓS O PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL, INCLUÍDO O PERÍODO DE TOLERÂNCIA (TEMA 996 STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ A INTEGRALIDADE DA VERBA HONORÁRIA NO PATAMAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0506122-02.2017.805.0150,
da comarca de
LAURO DE FREITAS,
sendo apelantes
JORGE BRASILINO LIMA DOS SANTOS e JULIETA BARBOSA SANTOS
e, apeladas
VITELIUS INCORPORADORA LTDA. e PDG REALTY S/A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
dar provimento parcial ao recurso, reformando, em parte, a sentença, julgando parcialmente procedente a ação,
nos termos do voto condutor do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça